Tribunal: TJDFT
Processo: 0713272-95.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO PAULIANA. FRAUDE CONTRA CREDORES. SIMULAÇÃO. REQUISITOS AUSENTES. REVOGAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. EFEITOS IMEDIATOS. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA CONHECIDA E DESPROVIDA. APELO ADESIVO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação e recurso adesivo interpostos contra a sentença que, em ação pauliana, revogou a tutela provisória de urgência e julgou improcedente o pedido apresentado na petição inicial.
2. Na parte dispositiva, determinou-se que, após o trânsito em julgado, será enviado ofício ao cartório de imóveis competente para o cancelamento da indisponibilidade de bens decretada em tutela provisória de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em (i) analisar se os negócios jurídicos celebrados entre os réus devem ser anulados em razão de vícios resultantes de fraude contra credores e de simulação e (ii) verificar se o cancelamento das indisponibilidades registradas nas matrículas dos imóveis (objeto da tutela provisória revogada na sentença) deve aguardar o trânsito em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado na própria petição de interposição do apelo adesivo não deve ser conhecido, em razão da inadequação da via, na forma do art. 1.012, § 3o, do CPC e do art. 251, II e § 2o, do RITJDFT.
5. Por não se constatar a prática de atos pelo devedor, em estado de insolvência ou prestes a entrar nessa condição, destinados a esvaziar seu patrimônio e obstaculizar o pagamento de dívida preexistente, é incabível afirmar que houve vício resultante de fraude contra credores, com fundamento nos arts. 158, 159 e 171, II, do CC.
6. O disposto no § 1o do art. 158 do CC não se aplica no caso concreto porque, além de não se tratar de negócios jurídicos gratuitos, não houve constituição da garantia hipotecária inserida no termo de confissão de dívida celebrado com a parte autora, ante a falta de registro imobiliário (arts. 1.225, IX, 1.227 e 1.492, parágrafo único, do CC). Os imóveis indicados nas negociações questionadas na lide estão submetidos a regime de afetação, o que os mantêm apartados do patrimônio da empresa ré, conforme o art. 31-A da Lei n. 4.591/64. A anterioridade do crédito da parte autora não foi demonstrada em relação aos negócios jurídicos celebrados entre a empreiteira ré e a outra empresa requerida. Também não se constatou o conhecimento do potencial estado de insolvência do devedor pelos terceiros adquirentes dos bens, um dos requisitos fundamentais para se configurar a fraude.
7. A suposta relação de parentesco ou proximidade entre os representantes ou procuradores da parte requerida não é fator suficiente para revelar a ocorrência de conluio para a prática de ato fraudulento, principalmente diante da presença de elementos nos autos capazes de infirmar tal alegação.
8. Diante da inexistência de indícios de que os atos teriam sido produzidos de forma simulada, com objetivo obscuro ou fraudulento, a fim de ocultar a real intenção das partes, afasta-se a alegação de simulação, com base no § 1o do art. 167 do CC.
9. A mesma conclusão foi adotada pela 3a Turma Cível deste Tribunal de Justiça ao analisar ação pauliana ajuizada contra os mesmos réus (Acórdão 1678232, 07235559820218070001, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023). À luz do art. 926 do CPC, deve ser respeitada a estabilidade, a integridade e a coerência nos pronunciamentos judiciais, tendo em vista, principalmente, a similaridade/identidade entre as causas de pedir.
10. Com base no art. 1.012, § 1o, V, e § 2o, do CPC, em razão da revogação da tutela provisória na sentença, que produz efeitos imediatos após sua publicação, é incabível condicionar o cancelamento das indisponibilidades registradas nas matrículas dos imóveis (objeto da tutela revogada) à ocorrência do trânsito em julgado.
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação da parte autora conhecida e desprovida. Apelo adesivo parcialmente conhecido e provido.